Tribunal: TJDFT
Processo: 0751768-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751768-15.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A devedora agrava da sentença da 20a Vara Cível de Brasília (Proc. 0022261-96.2014.8.07.0001 – ids 214166457; 217638637 – EmD improvidos) que julgou extinta a fase de cumprimento de sentença (CPC 924, III, c/c 485, VI) e determinou o levantamento das eventuais penhoras, liberando-se desde logo quaisquer bloqueios realizados nos autos. Inicialmente defende a adequação do recurso com base no CPC 1.015, § único. Alega, em suma, omissão quanto a aplicação do CPC 85, § 10, sustentando que quem deu causa à instauração do processo deve arcar com as custas de sucumbência na hipótese de perda superveniente do objeto, que no caso afirma ser a credora. Ausente pedido liminar. 2. O recurso é inadmissível (CPC 932, III). A apelação é o recurso adequado para a parte insurgir-se contra sentença terminativa, ainda que na fase de cumprimento de sentença, razão pela qual é inaplicável, ao caso, o CPC 1.015, § único. Configura erro inescusável a interposição deste recurso contra sentença terminativa, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade. A propósito, precedente do Tribunal: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO SATISFEITA PELO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO. DECISÃO TERMINATIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. 1. Contra decisão que põe fim à fase executiva (cumprimento de sentença) e, portanto, tem natureza de sentença terminativa (artigo 203, §1o, do CPC), é cabível recurso de apelação e não agravo de instrumento. 2. A interposição de agravo de instrumento caracteriza erro grosseiro, afastando a possibilidade de aplicação da fungibilidade recursal. 3. Recurso não conhecido. (5a T. Cível, ac. 1.933.375, Desa. Ana Cantarino, julgado em 2024) 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator